Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO ALIMENTANTE. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FOMENTADA. REQUERIMENTO. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO INERENTE A AMBOS OS GENITORES. RECONHECIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RENDIMENTOS MENSAIS. COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM O NASCIMENTO DE NOVO FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AFETAÇÃO. PRESTAÇÃO MODULADA. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPERIOSIDADE. OBRIGAÇÃO IN NATURA. FOMENTO INTEGRAL DE PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DOS FILHOS. FIXAÇÃO. DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). SUBSISTÊNCIA. ALIMENTANDOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. MIGRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARENTES. OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR FILHOS CAPAZES. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E INCAPACIDADE LABORATIVA DOS FILHOS. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. FORMAÇÃO ACADÊMICA. FREQUÊNCIA COMPROVADA. CONSTÂNCIA E INCREMENTO DAS NECESSIDADES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR MENSURADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. PEDIDO REVISIONAL ACOLHIDO. PRESERVAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES E APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DESPROVIDO.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades dos destinatários (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
3. Encerrando relação de direito continuativa, sujeita, portanto, à alteração de suas bases materiais, a alteração da prestação alimentar, estando sujeita à revisão a qualquer tempo, demanda a comprovação da alteração nas variáveis que modularam sua mensuração, estando afetado à parte que demanda a prestação o ônus de evidenciar, conforme o caso, que houvera majoração de suas necessidades e melhora na capacidade financeira do alimentante, se advinda do alimentando, ou, em contrapartida, que houvera piora em sua capacidade ou mitigação das necessidades dos destinatários da prestação, se advinda do alimentante (CPC, art. 373).
4. A maioridade civil dos filhos não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a definitiva e irreversível alforria do genitor da obrigação de destinar-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência dos filhos menores, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de os alimentandos contarem com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência, em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
5. Migrando a obrigação alimentar do poder familiar para a obrigação de solidariedade recíproca que enlaça os parentes em razão do advento da maioridade dos alimentandos, patenteado que, conquanto tenham alcançado a capacidade civil, se encontram matriculados em instituição de ensino superior e não exercem atividade remunerada, necessitando do concurso financeiro do ascendente, legítima a manutenção da obrigação alimentar afetada ao genitor, conquanto deva ser adequada à sua atual capacidade contributiva, pois os filhos ainda não possuem condições financeiras e profissionais de se manterem sem o concurso paterno.
6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve ser governada pela apuração viabilizada dos elementos de prova coligidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários, como forma de serem coadunados com a capacidade do obrigado e com que é possível de fomentar aos destinatários da verba para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. Aviando o alimentante pretensão revisional visando a modulação e minoração da prestação alimentar que lhe está afeta sob o prisma de que a prestação alimentar fixada se tornara demasiadamente onerosa, ante a constituição de nova família e o nascimento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, resta evidenciado, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, que a variável que norteara a definição da prestação, traduzida em sua capacidade, se alterara, tornando-se a prestação desproporcional e onerosa, E, encerrando a invocação fato constitutivo do direito que invocara, a aferição de lastro probatório a amparar o que aduzira determinara o acolhimento do pedido revisional (CPC, art. 373, I).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.